Tribunal: TJSP
Processo: 1035886-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035886-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUDEIDE
CARDOSO, é apelado RICARDO ENRIQUE DAMUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035886-73.2019.8.26.0100 -Voto no 36.330
2
APELAÇÃO No 1035886-73.2019.8.26.0100
APELANTES: Audeide Cardoso
APELADO: Ricardo Enrique Damus
COMARCA: São Paulo 29a Vara Cível
Locação. Ação de despejo. Desistência da ação em face da fiadora
não citada. Pretensão da locatária de reincluir a fiadora no polo
passivo. Preclusão. Prazo recursal não observado. Recurso
desprovido.
VOTO n° 36.330
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis e encargos. Em 29/07/2019, a magistrada, Dra. Laura de
Mattos Almeida homologou o pedido de exclusão da fiadora do
polo passivo da demanda, julgando extinto o processo de
conhecimento, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485,
VIII, do Código de Processo Civil, com relação à Ré Regina Célia
Martins Waldhelm.
Em sentença datada de 25/09/2019, o
magistrado,
Doutor
Sérgio
da
Costa
Leite,
considerou
incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e encargos. Declarou
a rescisão do contrato, decretou o despejo e condenou a Ré a pagar
aluguéis e encargos vencidos até a data da efetiva desocupação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035886-73.2019.8.26.0100 -Voto no 36.330
3
acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e
multa moratória de 10%, a partir de cada vencimento e afastou a
multa no valor de três alugueres. Condenou a Ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
Ré
alegando
que
a
homologação da desistência da fiadora viola o contrato celebrado
entre as partes, por ser a principal pagadora das obrigações. Insiste
que seja mantida no polo passivo da demanda.
Em contrarrazões a Autora aponta a
intempestividade da apelação. Alega que a sentença que
homologou a desistência da fiadora e extinguiu o processo sem
resolução do mérito foi publicada em 01/08/2019 e a apelação foi
protocolada em 29/10/2019.
Recurso regularmente processado,
com preliminar de intempestividade nas contrarrazões.
É o relatório.
Ricardo
Enrique
Damus
alugou
imóvel residencial a Audeide Cardoso, pelo valor de R$2.150,00
mensais e prazo de 30 meses a iniciar em 15/06/2018. A garantia se
deu por fiança prestada por Regina Celia Martins Waldhelm. Em
abril de 2019 o locador moveu a presente ação de despejo por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035886-73.2019.8.26.0100 -Voto no 36.330
4
de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais
encargos contra a locatária e fiadora.
A decisão que julgou extinto o
processo de conhecimento em relação à fiadora Regina Célia
Martins Waldhelm foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 31 de julho de 2019 (fls.96), iniciando-se o prazo
no dia 02/08/2019.
Contra esta decisão a Ré não se
insurgiu no momento oportuno. Prolatada a sentença apela a Ré
pleiteando a reforma para que seja mantida a fiadora no polo
passivo da demanda.
Sem a interposição do recurso, a
decisão que excluiu a fiadora do polo passivo da demanda está
preclusa, não podendo ser reexaminada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator